Tribunal: TJES
Processo: 5014526-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014526-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO SCHMIDT DA SILVA

AGRAVADO: VALDENILDO DE AGUIAR DORDENONI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de suposto estelionato ("golpe do falso intermediário"), deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros nas contas do réu.

2. A decisão agravada fundamentou-se em boletim de ocorrência e comprovantes de transferência bancária apresentados pelo autor. O recorrente sustenta a ausência de probabilidade do direito, alegando ser também vítima da fraude, e a inexistência de risco concreto de dilapidação patrimonial que justifique a constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência de natureza cautelar para o bloqueio de bens, especificamente: (i) a probabilidade do direito diante da alegação de participação do réu no ilícito; e (ii) a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo baseado em temor de insolvência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O boletim de ocorrência policial, por consignar apenas declarações unilaterais do interessado, não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados nem comprova, isoladamente, a probabilidade do direito.

5. A existência de elementos indiciários de que o réu também foi vítima do ardil fraudulento enfraquece o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida liminar contra seu patrimônio.

6. A medida constritiva de arresto ou bloqueio de valores exige a demonstração de indícios concretos de insolvência ou de atos de dilapidação patrimonial, não bastando o receio genérico ou conjectural da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e determinar o desbloqueio dos valores constritos.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para bloqueio de ativos financeiros em casos de alegada fraude exige prova robusta da probabilidade do direito e demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, sendo insuficiente a apresentação de boletim de ocorrência unilateral desacompanhado de prova da intenção do devedor em frustrar futura execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/12/2022; TJES, Agravo de Instrumento 5010036-80.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Vania Massad Campos, DJe 13/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, por meio da qual pretende, Fábio Schmidt da Silva (ID 15738121), ver reformada a decisão (ID 76592437, dos autos de origem) que, em sede de ação de reparação de danos materiais e morais, acolheu o pedido de tutela de urgência e determinou o bloqueio de R$ 30.000,00 de suas contas bancárias

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese,
(a)
a ausência de probabilidade do direito, porquanto o boletim de ocorrência constitui mero relato unilateral e não comprova
fumus boni iuris
; (
b
) inexistência de perigo de dano concreto, sendo conjectural a suposta dilapidação patrimonial; (
c
) que o
A
gravante também foi vítima do chamado “golpe do falso intermediário/anúncio clonado”, não havendo conluio com terceiros
e
(
d
) a ocorrência de bloqueio em valor superior ao determinado (R$ 60.000,00 — sessenta mil reais), o que evidencia desproporcionalidade.

P
ela

d
ecisão ID 15791294,
foi
deferido
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 15803383) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso
.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014526-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO SCHMIDT DA SILVA

AGRAVADO: VALDENILDO DE AGUIAR DORDENONI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, por meio da qual pretende, Fábio Schmidt da Silva (ID 15738121), ver reformada a decisão (ID 76592437, dos autos de origem) que, em sede de ação de reparação de danos materiais e morais, acolheu o pedido de tutela de urgência e determinou o bloqueio de R$ 30.000,00 de suas contas bancárias

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese,
(a)
a ausência de probabilidade do direito, porquanto o boletim de ocorrência constitui mero relato unilateral e não comprova
fumus boni iuris
; (
b
) inexistência de perigo de dano concreto, sendo conjectural a suposta dilapidação patrimonial; (
c
) que o
A
gravante também foi vítima do chamado “golpe do falso intermediário/anúncio clonado”, não havendo conluio com terceiros
e
(
d
) a ocorrência de bloqueio em valor superior ao determinado (R$ 60.000,00 — sessenta mil reais), o que evidencia desproporcionalidade.

Pois bem.

A narrativa fática e os elementos probatórios carreados aos autos de origem denotam a ocorrência da fraude popularmente conhecida como "golpe do falso intermediário" ou "golpe da OLX". Nesta modalidade delitiva, um estelionatário clona o anúncio de um veículo real, republica-o por valor atrativo (abaixo do mercado) e intermedeia a negociação simultânea entre o verdadeiro proprietário (vendedor) e o interessado (comprador), ludibriando ambos.

No caso em apreço, o Agravado (comprador) transferiu a quantia de R$ 30.000,00 não para o proprietário do veículo (ora Agravante), mas sim para a conta de terceira pessoa, identificada como Ana Carolina Gontijo de Campos, seguindo instruções do suposto intermediador "Carlos".

Extrai-se, ademais, que a decisão de primeiro grau baseou a concessão da tutela de urgência na narrativa unilateral do Boletim de Ocorrência do Agravado, no comprovante de transferência e na alegação autoral de que o Agravante, de forma consciente, teria confirmado a propriedade do veículo e seu vínculo com o suposto vendedor.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Boletim de Ocorrência, quando lavrado pela própria parte interessada, consigna apenas declarações unilaterais, não gerando presunção de veracidade dos fatos narrados.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Impende considerar, ainda, que a documentação apresentada pelo Agravante, incluindo a sua própria Contestação, bem como os
prints
de tela da negociação, sugere que também teria sido vítima de fraude, conhecida, dentre outros nomes, como "golpe do intermediário". Conforme delinado, o Agravado teria sido induzido a erro por um terceiro (golpista) que se apresentou como Carlos, tendo este clonado o anúncio original de Fábio e oferecido o veículo por um preço abaixo do valor de mercado.

O Agravante relata que, da mesma forma, o golpista lhe forneceu um comprovante falso de TED no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na tentativa de aperfeiçoar o negócio jurídico. Não obstante, a aparente cautela do Agravante em não concluir a transferência do veículo sem a confirmação do crédito, o que foi atestado por seu gerente, indica também a sua condição de vítima, e não de partícipe do suposto conluio.

De outro lado, a decisão agravada, ao determinar o bloqueio de valores na conta do Agravante, o fez com base em uma suposição de que este poderia dilapidar seu patrimônio, sem que o Agravado apresentasse qualquer evidência concreta de que o Agravante estaria se desfazendo de seus bens para frustrar eventual e futura execução ou detivesse tal intento.

Em nosso ordenamento jurídico, a concessão de medidas tão drásticas quanto a constrição de bens exige mais do que meras conjecturas. O risco de dano ao processo, apto a justificar uma medida de urgência, deve ser demonstrado por elementos sólidos e objetivos, que apontem a iminência de uma situação que torne inócua a tutela jurisdicional final.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
O arresto de bens como medida cautelar exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de elementos concretos que indiquem a insolvência ou dilapidação patrimonial por parte do devedor
.
A tutela cautelar deve ser aplicada com parcimônia, especialmente em casos que envolvam medidas excepcionais como arresto de bens e bloqueio de valores, sob pena de causar prejuízo desproporcional à parte requerida” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50100368020248080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível – DJe: 13.01.2025)

No presente caso, a presunção de risco de esvaziamento patrimonial não encontra respaldo nas provas produzidas pelo Agravado, o que, em um juízo de ponderação, torna a medida excessivamente gravosa, sobretudo ante a realização de bloqueio em montante superior à ordem judicial proferida.

À vista disso, e considerando a plausibilidade da tese do Agravante e a ausência de demonstração concreta do perigo de dano, a manutenção da decisão de bloqueio de valores poderia resultar em dano de difícil ou incerta reparação ao Agravante, que se vê privado de seu patrimônio sem que se tenha firmado, ainda que em exame superficial, juízo de probabilidade sobre a ilicitude de sua conduta.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando o desbloqueio dos valores constritos nas contas do Agravante.

É como voto.